Tribunal: TJBA
Processo: 0558445-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558445-77.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANUEL ELZITO REIS SANTOS e outros Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: AMERICO ROQUE ANTONIO DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. CONFLITO ENTRE PARENTES ACERCA DE USO DE LAJE. HISTÓRICO FAMILIAR DE DESAVENÇA RECÍPROCA E AGRESSÕES MÚTUAS. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E BOLETINS DE OCORRÊNCIA UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. FRÁGIL TEOR PROBATÓRIO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alegados atos ilícitos praticados pela parte ré no âmbito de desentendimentos familiares referentes a uso de laje. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se boletins de ocorrência e testemunho indireto são suficientes para comprovar a prática de ato ilícito e o consequente dever de reparação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os boletins de ocorrência têm natureza unilateral e não geram presunção de veracidade dos fatos neles narrados, exigindo confirmação por outros meios de prova, o que não se verificada na hipótese dos autos. 4. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) somente tem valor probatório quando corroborado por outros elementos submetidos ao contraditório, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado e de nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano moral pleiteado, tem-se por não satisfeito o ônus do art. 373, I, do CPC, o que enseja a improcedência da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0558445-77.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MANUEL ELZITO REIS SANTOS e outra e como Apelado AMERICO ROQUE ANTONIO DA SILVA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.